Tribunal: TJMT
Processo: 1005344-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005344-30.2021.8.11.0000
Impetrante: Yuri Santos Oliveira Neves
Paciente: Nicolah Correa Sobrinho
Impetrado: Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Nicolah Correa Sobrinho, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.3.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Afirma que apesar de a defesa ter requerido a revogação da medida constritiva, juntando aos autos o laudo médico que comprova que o favorecido foi espancado pelos policiais militares na data da prisão, a custódia foi mantida pela autoridade apontada como coatora.
Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ressalta que o paciente é usuário de drogas e que estava no local da abordagem apenas para consumir maconha, destacando que o entorpecente apreendido pertencia ao adolescente Eduardo José, o que foi inclusive confirmado no interrogatório do também autuado Ricardo André, pessoas com quem não possui nenhum tipo de relacionamento.
Reforça que o favorecido preenche os requisitos da liberdade provisória, posto que é réu primário, possui endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito, asseverando que não praticou o delito contra si imputado.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição a medida constritiva por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 81730456).
Acostou documentos (Id. 81730457, Id. 81730460, Id. 81730463 a Id. 81730469 e Id. 81730471).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que no miniestádio do bairro Tijucal, na cidade de Cuiabá/MT, havia três indivíduos promovendo a traficância de drogas.
Ao realizarem diligências para apurar a veracidade das informações repassadas, os policiais abordaram o adolescente E.J.F.M., momento em que o paciente e o também autuado Ricardo André Ribeiro Oliveira Junior fugiram a pé, porém o favorecido foi abordado quando tentava escapar por um matagal.
Foi localizada em poder do insurgente uma mochila preta contendo um tablete e um pedaço médio de maconha, bem como uma balança de precisão, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão.
Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos na inicial acerca da negativa de participação no ilícito, em análise perfunctória, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, as decisões hostilizadas encontram-se justificadas, já que a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, pois o paciente foi surpreendido com quantidade expressiva de entorpecente (685g de maconha), em companhia de um adolescente, em circunstâncias que indicam a traficância de drogas.
Outrossim, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, de bons antecedentes, que possui residência fixa e ocupação lícita, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia nas decisões objurgadas, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive quanto às providências tomadas em relação aos indicativos de que o paciente foi agredido pelos policiais militares no momento da abordagem.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator